Tribunal: TJES
Processo: 5017417-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017417-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEMAR DE AMORIM NUNES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.

II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento.

III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova.

IV - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017417-38.2022.8.08.0024

APELANTES: ALDEMAR DE AMORIM NUNES

APELADO: BANCO BMG S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
ALDEMAR DE AMORIM NUNES
, eis que irresignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de reconhecimento de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito e indenização por dano material e moral, vertidos face ao
BANCO BMG S/A.

Em suas razões, alega o Autor-Apelante que (i) que não contratou reserva de margem consignada (RMC) sob o cartão de crédito, conforme alega o banco apelado, não havendo manifestação livre de vontade sobre a contratação de tal serviço; (ii) o produto contratado é diverso daquele efetivamente ofertado, sendo a contratação fruto da conduta fraudulenta e maculada de má-fé do banco apelado; (iii) sua pretensão nunca foi pactuar o empréstimo com reserva de margem consignado em cartão de crédito, não recebendo as devidas informações, sendo induzido a erro; (iv) não obstante a assinatura posta no contrato apresentado, o mesmo revela-se ilegal, pois não pretendeu o Apelante tal contratação, o que viola a boa-fé contratual; (v) o negócio jurídico é viciado, a ensejar sua nulidade.

Em contrarrazões, o Apelado afirma a conduta temerária do patrono do Autor, ante o manejo de inúmeras ações idênticas, pugnando, no mais, pela manutenção da sentença recorrida, afirmando que a contratação do serviço fora firmada pelo Autor, que realizou os saques mediante o cartão de crédito contratado, adicionando haver áudio a demonstrar a contratação.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida.

Em sua peça de ingresso, aduz, em síntese, o Autor, que observou em seu benefício previdenciário a existência de descontos mensais referentes a empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, modalidade em que há a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), no importe de 5% sobre o valor do benefício, afirmando não ter firmado a referida contratação.

Agora, em sede de apelação, afirma o Autor-Recorrente não ter havido manifestação livre de vontade sobre a contratação de tal serviço, alegando que o produto contratado é diverso daquele efetivamente ofertado, sendo a contratação fruto da conduta fraudulenta e maculada de má-fé do banco apelado.

Contudo, para além da aparente mudança de causa de pedir em sede recursal, a prova dos autos não permite albergar as teses do Autor.

Como bem observou o Juízo
a quo
, há nos autos contrato assinado pelo Autor, que, frise-se, não nega sua assinatura no termo, contrato em que constam elementos suficientes e claros a permitir o conhecimento de seu conteúdo e suas consequências.

Referido termo contratual possui letras maiúsculas e negritadas já em seu título, restando muito claro que estava o Autor a assinar um “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (ID 4979887).

Da referida avença consta, ainda, de forma clara e expressa, em campo próprio e destacado, denominado “
Características do Cartão de Crédito Consignado
”, tratar-se de um “
Valor consignado para pagamento mínimo indicado na fatura
”, sendo expresso o valor respectivo, além de constar as taxas de juros incidentes e o custo efetivo total máximo aplicado ao cartão.

Ademais, resta incontroverso dos autos que valeu-se o Autor de ao menos 03 depósitos feitos em sem favor, nos valores de R$ 4.020,00 em 28/10/2015, R$ 626,34 em 13/09/2017 e de R$ 192,58 em 23/07/2020.

Consta ainda, gravação de áudio, também não controvertida pelo Autor, em que preposto do Apelado lhe informa a disponibilidade de uma dessas quantias em seu favor, prestando-lhe todas as informações pertinentes, como juros e afins, tal como constava em contrato, ficando muito claro ao Autor, pois lhe informado “com todas as letras” que o valor seria objeto do contrato de cartão de crédito com margem consignável,
manifestando

expressamente
o Recorrente
sua autorização para com o depósito
da quantia em seu favor, sua ciência quanto aos encargos incidentes e a forma como se daria
, ou seja, reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário,
não
expressando

o Autor
nenhuma espécie de restrição ou desconhecimento sobre aquela realidade que lhe estava sendo informada,
mormente quanto a quantia disponibilizada e a forma de cobrança
.

Ainda nessa gravação fez constar expressamente a preposta do Apelado a possibilidade de arrependimento, informando-lhe prazo plenamente viável a tanto, com a possibilidade de devolução da quantia, o que, como visto, não foi levado a efeito pelo Autor.

Portanto, importa deixar claro não haver nos autos elementos mínimos a permitir dizer que não tinha o Autor ciência da contratação, ou mesmo de que não tinha ciência da espécie de contrato que estava a firmar, seus benefícios e suas consequências, ao contrário, a prova dos autos deixa assente que tomou a Instituição Financeira as medidas pertinentes a dar ao Autor conhecimento do objeto da contratação, seja pelo termo contratual claro e expresso, seja pelas informações prestadas pela ligação telefônica junto ao Autor.

Assim, não correspondem à realidade as afirmações de que se tratava de um contrato virtual, como chega a pontuar o Autor, tampouco existe nos autos mínimos indícios de que fora levado a erro a Parte.

Ademais, vale acrescentar, como bem disse o Juízo
a quo
, inexistir nos autos elementos mínimos que permitam inferir tratar-se o Autor de pessoa analfabeta ou sem instrução mínima, de tal modo a não lhe permitir ter ciência do que estava contratar, a não lhe permitir ter o discernimento de que o dinheiro que lhe fora disponibilizado seria objeto de cobrança futura, incidente em seu benefício previdenciário e pela via do cartão de crédito, mormente quando considerado os temos do contrato assinado e os termos da conversa telefônica firmada com preposto do Apelado, em que se dá por ciente e aquiesce o Autor com toda a realidade que fora ali pormenorizadamente explicada, frise-se, em repetição ao que já havia assinado.

Por fim, quanto as alegações do Requerido-Apelado de que está o patrono do Autor a desenvolver advocacia temerária ou predatória, importa consignar que além do fato de que tal circunstância não ficou demonstrada nos autos, não bastando a tanto a mera alegação de que move o advogado inúmeras ações com o mesmo objeto, desacompanhada de provas de ilegalidade decorrente deste fato, creio, ademais, diante de tal realidade que dos autos extraio, não ser esta a via adequada a tal debate e a tal persecução, socorrendo a parte que se vê prejudicada a via legal a tanto, inclusive, junto ao Órgão de Classe e/ou o Ministério Público.

Portanto, no caso presente, o conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento, valendo atentar, por fim, que as provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova.

Logo, ainda que invertido o ônus probatório é imperioso considerar que, além de o Autor não ter produzido prova mínima sobre seu alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo, a prova dos autos não permite encampar suas teses.

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal, cabendo, ainda, a ressalva de que encontra-se a Parte amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Como também, majorar
em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC,